Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-91.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703919-91.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. N. F. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0702193-28.2017.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Verifica-se a prolação de sentença nos autos principais aos 11.7.2017 (id 8196730 dos autos originários). Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0702193-28.2017.8.07.0018 (id 8196730 dos autos originários). Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator